Tribunal: STJ
Processo: 5000362-56.2016.8.21.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868777 - RS(2025/0069192-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LANÇAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA
ADVOGADOS
: IGOR DE AGUIAR LIMA ANTUNES - MG208482
BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
AGRAVADO
: ARENA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUCAS SARETTA FERRARI - RS065755
CRISTIANO PRESTES BRAGA - RS061861
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E INTELECTUAL; CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE
MARCA; CLÁUSULA PENAL; ÔNUS DA PROVA; NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VALIDADE
DA
MULTA
SOBRE
ROYALTIES ESTIMADOS E INCIDÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional e de contrariedade aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, pela incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e da
Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia versa sobre apelação cível em compromisso envolvendo contrato
de licença de uso de marca, inadimplemento contratual e multa sobre royalties
estimados.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau — informação não disponível no texto 1.
4. A Corte de origem afirmou a propriedade da marca, reconheceu inadimplemento
da licenciada e a resolução contratual, com multa contratual devida; embargos de
declaração desacolhidos por inexistência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há nove questões em discussão: (i) saber se a multa contratual sobre royalties
estimados viola o
o do CPC por desproporcionalidade e ausência de base
art. 8
probatória; (ii) saber se a distribuição do ônus probatório foi contrariada à luz do
I, do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional nos
art. 373,
termos do
§ 1o, IV, do CPC; (iv) saber se subsiste omissão e contradição
art. 489,
não sanadas à luz do
II e III, do CPC; (v) saber se os arts. 408, 409, 411
art. 1.022,
e 921 do CC impedem cláusula penal por estimativa dissociada de prejuízo; (vi)
saber se a recorrida praticou ato ilícito nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC;
(vii) saber se incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ por interpretação contratual e
Documento eletrônico VDA54043230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0aac5725-8e8c-439a-9032-0fbb64912154

reexame de provas; (viii) saber se há dissídio jurisprudencial regularmente
demonstrado; e (ix) saber se há óbices das Súmulas n. 83 do STJ e n. 283 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou as teses sobre
titularidade da marca, inadimplemento e validade da cláusula penal, afastando
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A revisão pretendida demanda interpretação de cláusulas e reexame de provas,
incidindo as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ; aplica-se, ainda, a Súmula n. 83 do STJ
ante a consonância da decisão com a jurisprudência, mantendo-se a validade da
cláusula penal por estimativa, a distribuição do ônus probatório e o afastamento de
responsabilidade extracontratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para
Tese de julgamento
obstar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à validade da multa sobre royalties estimados e à titularidade da
marca. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou as
teses suscitadas, afastando violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 3. Incide a
Súmula n. 83 do STJ, por consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte.
CPC, arts. 8o, 373, I, 489, § 1o, IV, 1.022, II e III,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, 85, § 11; CC, arts. 408, 409, 411, 921, 421, 421-A, 186, 187, 927.
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STF, Súmula n. 283;
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.927.188/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.066/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
29/11/2021;
AREsp n. 71.856/DF,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0aac5725-8e8c-439a-9032-0fbb64912154

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0aac5725-8e8c-439a-9032-0fbb64912154

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868777 - RS (2025/0069192-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LANÇAMENTOS
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS
: IGOR DE AGUIAR LIMA ANTUNES - MG208482

BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
AGRAVADO
: ARENA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUCAS SARETTA FERRARI - RS065755

CRISTIANO PRESTES BRAGA - RS061861
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E INTELECTUAL; CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE
MARCA; CLÁUSULA PENAL; ÔNUS DA PROVA; NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VALIDADE DA MULTA SOBRE ROYALTIES
ESTIMADOS E INCIDÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional e de contrariedade aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, pela incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e da
Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia versa sobre apelação cível em compromisso envolvendo contrato
de licença de uso de marca, inadimplemento contratual e multa sobre royalties
estimados.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau — informação não disponível no texto 1.
4. A Corte de origem afirmou a propriedade da marca, reconheceu inadimplemento
da licenciada e a resolução contratual, com multa contratual devida; embargos de
declaração desacolhidos por inexistência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há nove questões em discussão: (i) saber se a multa contratual sobre royalties
estimados viola o
o do CPC por desproporcionalidade e ausência de base
art. 8
probatória; (ii) saber se a distribuição do ônus probatório foi contrariada à luz do
I, do CPC; (iii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional nos
art. 373,
termos do
§ 1o, IV, do CPC; (iv) saber se subsiste omissão e contradição
art. 489,
não sanadas à luz do
II e III, do CPC; (v) saber se os arts. 408, 409, 411 e
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA52221076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 9696f5b2-ca69-46da-9de3-78087fa7b8fb

921 do CC impedem cláusula penal por estimativa dissociada de prejuízo; (vi) saber
se a recorrida praticou ato ilícito nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC; (vii)
saber se incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ por interpretação contratual e
reexame de provas; (viii) saber se há dissídio jurisprudencial regularmente
demonstrado; e (ix) saber se há óbices das Súmulas n. 83 do STJ e n. 283 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou as teses sobre
titularidade da marca, inadimplemento e validade da cláusula penal, afastando
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A revisão pretendida demanda interpretação de cláusulas e reexame de provas,
incidindo as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ; aplica-se, ainda, a Súmula n. 83 do STJ ante
a consonância da decisão com a jurisprudência, mantendo-se a validade da cláusula
penal por estimativa, a distribuição do ônus probatório e o afastamento de
responsabilidade extracontratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para
Tese de julgamento
obstar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à validade da multa sobre royalties estimados e à titularidade da
marca. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou as
teses suscitadas, afastando violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 3. Incide a Súmula
n. 83 do STJ, por consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.
CPC, arts. 8o, 373, I, 489, § 1o, IV, 1.022, II e III,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, 85, § 11; CC, arts. 408, 409, 411, 921, 421, 421-A, 186, 187, 927.
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STF, Súmula n. 283;
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.927.188/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.066/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
29/11/2021;
AREsp n. 71.856/DF,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2013.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LANÇAMENTOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de negativa de prestação
jurisdicional e de contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do CPC (fls. 1.002-1.003), pela
Documento eletrônico VDA52221076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 9696f5b2-ca69-46da-9de3-78087fa7b8fb

incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ (fl. 1.005) e pela aplicação da Súmula n.
283 do STF (fls. 1.004-1.005). Alega o agravante que os pressupostos
de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.049-1.053.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de compromisso.
O julgado foi assim ementado (fl. 886):
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. PROVA DA PROPRIEDADE
DA MARCA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA
LICENCIADA QUE DEU AZO À RESOLUÇÃO. MULTA CONTRATUAL
DEVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
928):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
INTELECTUAL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. PROVA DA
PROPRIEDADE DA MARCA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE
DA LICENCIADA QUE DEU AZO À RESOLUÇÃO. MULTA CONTRATUAL
DEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 8o do CPC, porque a multa contratual sobre royalties estimados
configuraria lucros cessantes hipotéticos sem base probatória e ofenderia os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
b) 373, I, do CPC, pois incumbia à recorrida comprovar a titularidade e o
licenciamento da marca junto ao INPI e esse ônus não foi satisfeito;
Documento eletrônico VDA52221076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 9696f5b2-ca69-46da-9de3-78087fa7b8fb

c) 489, § 1o, IV, do CPC, visto que o acórdão não enfrentou argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, omitindo-se quanto à razoabilidade da
multa, ao descumprimento contratual e ao ônus da prova;
d) 1.022, II, III, do CPC, porque houve omissão e contradição não sanadas
nos embargos de declaração sobre pontos essenciais, inclusive quanto aos critérios
de liquidação da multa e à prova da titularidade marcária;
e) 408, 409, 411, 921 do Código Civil, porquanto a cláusula penal deve
observar o efetivo inadimplemento, não podendo incidir por estimativa desvinculada
de prejuízo e devendo ser interpretada de modo a equilibrar as obrigações;
f) 186, 187, 927 do Código Civil, visto que a recorrida teria praticado ato
ilícito ao não comprovar a titularidade/licenciamento da marca, devendo reparar os
danos materiais e morais.
Requer o provimento do recurso, o conhecimento e recebimento do apelo,
a reforma do acórdão recorrido para cassar o julgado por negativa de prestação
jurisdicional ou, subsidiariamente, para afastar a condenação de multa sobre
royalties estimados e reconhecer o inadimplemento da recorrida com a reparação dos
danos.
Contrarrazões às fls. 977-997.
É o relatório.
VOTO
I – Violação do
§1o, IV, do CPC
art. 489,
O §1o, IV, do
exige que a decisão judicial enfrente todos os
art. 489
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. A recorrente alega que o
acórdão foi
quanto à razoabilidade da multa, ao descumprimento contratual e
omisso
ao ônus da prova.
Documento eletrônico VDA52221076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 9696f5b2-ca69-46da-9de3-78087fa7b8fb

Entretanto, a recorrente não conseguiu afastar os fundamentos autônomos
contidos no acórdão recorrido. Para fins de contextualização, transcrevo trecho do
acórdão recorrido (fls. 874-880):
“No dia
mesma data em que reconheceram firma as partes no
23/11/2015,
contrato de licenciamento, a parte ré, após já ter recebido a cessão e transferência dos
direitos relacionados à marca, fez requerimento de transferência junto ao INPI (evento
3, doc. 7, pg. 21 e seguintes).
(...)
Nesse contexto, identifica-se que a parte ré foi transparente quanto à titularidade
da marca, que de fato era sua, fazendo referência ao trâmite junto ao INPI, o qual
culminou no efetivo deferimento do pedido.
(...)
Extrai-se do conjunto fático probatório, portanto, que a marca de fato era de
propriedade da licenciante e o trâmite junto ao INPI em nenhum momento foi
verdadeiro obstáculo para o cumprimento do contrato por parte da apelante, sendo de
seu conhecimento tal situação, não prosperando a alegação recursal de
descumprimento contratual por parte da ré e, por consequência, a pretensão de
aplicação de multa e de indenização por danos morais ou materiais.
(...)
A alegação recursal de impossibilidade de condenação ao pagamento de multa
com base em valor estimado não prospera, uma vez que expressamente
convencionada, em contrato empresarial que é paritário e simétrico, devendo
prevalecer o princípio da intervenção mínima,
dos artigos
e
do
ex vi
421
421-A
Código Civil, cabendo o enfrentamento de algumas das alegações da recorrente, caso
renovadas, na fase posterior de liquidação de sentença, até porque muito mais se
relacionam com os critérios de liquidação do que propriamente com a impossibilidade
de sua condenação ao pagamento da multa, em razão da infração contratual cometida.”

Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara
e suficiente, os fundamentos que o levaram a concluir pelo descumprimento do
contrato de licenciamento pela recorrente e higidez da multa resolutória, conforme
estipulada no contrato e, ainda, considerando a ciência prévia da recorrente sobre o
processo de registro da marca junto ao INPI antes de aderir ao contrato de
licenciamento.
Documento eletrônico VDA52221076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 9696f5b2-ca69-46da-9de3-78087fa7b8fb

Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
mas sim em mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA AGRÁRIO. PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA
REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.927.188/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
10/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME
CPC/2015.
DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.794.066/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
)
1/12/2021.

II – Violação do
II e III, do CPC
art. 1.022,
Os incisos II e III do
determinam que os tribunais sanem
art. 1.022
omissão e contradição no julgamento. A agravante sustenta que os embargos de
Documento eletrônico VDA52221076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 9696f5b2-ca69-46da-9de3-78087fa7b8fb

declaração foram indevidamente rejeitados, pois o acórdão permaneceu omisso
quanto aos critérios de cálculo da multa contratual e à prova de titularidade da marca.
O Tribunal de origem, entretanto, expressamente reconheceu que todas as
questões relevantes foram enfrentadas, repisou a ciência da recorrente sobre o
processo de registro da marca da licenciante, destacou o caráter da avença e, disso, a
razoabilidade da multa por estimativa e de sua liquidação em sede de liquidação de
sentença.
Logo, não há que se falar em omissão, mas em insatisfação com o
resultado, o que não configura negativa de prestação jurisdicional.
III – Violação do
o do CPC
art. 8
O
o do Código de Processo Civil impõe que o julgador observe os fins
art. 8
sociais e as exigências do bem comum, assegurando razoabilidade e
proporcionalidade. A agravante sustenta que a multa contratual incidente sobre
royalties estimados configura lucros cessantes hipotéticos, destituídos de base
probatória e incompatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O Tribunal estadual, entretanto, reconheceu a validade da cláusula penal,
destacando que o inadimplemento contratual foi comprovado e que o cálculo da
multa seguiu os parâmetros livremente pactuados entre as partes. Alterar essa
conclusão exigiria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
IV – Violação do
I, do CPC
art. 373,
O
I, do CPC atribui ao autor o ônus da prova quanto ao fato
art. 373,
constitutivo de seu direito. A recorrente afirma que incumbia à parte contrária
comprovar a titularidade e o licenciamento da marca junto ao INPI, o que não teria
ocorrido, tornando indevida a condenação.
Documento eletrônico VDA52221076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 9696f5b2-ca69-46da-9de3-78087fa7b8fb

O acórdão recorrido, contudo, consignou que a titularidade da marca foi
comprovada documentalmente, bem como o licenciamento, e que a agravante não
apresentou elementos capazes de infirmar tais provas. Assim, a inversão do ônus da
prova pretendida demandaria o reexame do acervo probatório, vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
V – Violação dos arts. 408, 409, 411 e 921 do Código Civil
Os dispositivos tratam da cláusula penal e de seus efeitos em caso de
inadimplemento contratual. O agravante afirma que a multa foi aplicada de forma
desvinculada de prejuízo efetivo, contrariando a finalidade compensatória e
ensejando enriquecimento sem causa.
O acórdão recorrido, contudo, ressaltou que a multa decorre de
inadimplemento comprovado, e que o contrato previu expressamente a forma de
cálculo sobre royalties estimados, não havendo desproporção. Rever esse
entendimento demandaria interpretação contratual e reavaliação probatória, o que
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
VI – Violação dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil
Os artigos 186 e 187 definem o ato ilícito, e o 927 impõe o dever de
reparação dos danos. A recorrente sustenta que a parte contrária praticou ilícito ao
não comprovar a titularidade da marca, devendo indenizar os danos materiais e
morais decorrentes.
Todavia, o Tribunal estadual concluiu que não houve conduta ilícita, mas
mera controvérsia contratual, afastando a responsabilidade extracontratual. A
modificação dessa conclusão importaria revaloração de provas, vedada pela Súmula
n. 7 do STJ, e carece de fundamentação específica quanto ao nexo causal, atraindo a
Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA52221076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 9696f5b2-ca69-46da-9de3-78087fa7b8fb

O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 para o caso presente.
Confira-se:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSOESPECIAL. CIDE. CONTRATO DE FRANQUIA. CONCLUSÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDOPELA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO
E LICENÇA DE USO DE MARCA.REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5
E 7/STJ. 1. O acolhimento da tese apresentada pela ora agravante nas razões do apelo
especial demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, uma vez
que dependeria da desconstituição da afirmação da Corte a quo a respeito do tipo de
contrato firmado pela recorrente. Tal procedimento, como cediço, é vedado a esta
Corte, em razão do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A tese a respeito da
impossibilidade de tributação por analogia (artigo 108, § 1o do CTN) não foi apreciada
pelo Tribunal de origem, o que atrai, também, a incidência da
3.
Súmula 211/STJ.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp: 71.856/DF, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
04/04/2013,
09/04/2013,
grifei.)

VII - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52221076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 9696f5b2-ca69-46da-9de3-78087fa7b8fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.868.777 / RS
Número Registro: 2025/0069192-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003625620168210078
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LANÇAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
IGOR DE AGUIAR LIMA ANTUNES - MG208482
AGRAVADO
: ARENA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
ADVOGADOS : LUCAS SARETTA FERRARI - RS065755
CRISTIANO PRESTES BRAGA - RS061861
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54009790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:47
Código de Controle do Documento: b4a9bbca-4416-4454-932a-ff1d2a5000c5

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:47
Código de Controle do Documento: b4a9bbca-4416-4454-932a-ff1d2a5000c5